Tribunal: TJES
Processo: 5009600-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO PERES DOS SANTOS

APELADO: RAIZA PERES COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO DECENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA
– ART. 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O magistrado singular determinou a intimação das partes para informarem acerca da possibilidade de acordo, bem como se ainda pretendiam produzir as provas porventura já requeridas, devendo fundamentar eventuais requerimentos.

2.
Verifica-se que o autor somente realiza confuso requerimento pela produção de prova testemunhal, pedido este que não foi reiterado quando dispôs da efetiva oportunidade.

3.
Considerando que a ação foi ajuizada tão somente em 10.06.2021, pleiteando a cobrança dos alegados créditos referentes aos anos 2009 a 2013, a manutenção do reconhecimento da prescrição parcial é medida que se impõe.

4.
O autor não logrou êxito em comprovar que não se tratava de mera liberalidade por ele praticada, sendo seu o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
A hipótese concreta mais se assemelha como uma espécie de doação (art. 538 do Código Civil) e não como a constituição de relação de empréstimo entre as partes.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009600-54.2021.8.08.0024

APELANTE: DANILO PERES DOS SANTOS

APELADA: RAIZA PERES COELHO DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANILO PERES DOS SANTOS
em face da r. sentença de ID nº 7025264 que, nos autos da
ação ordinária de ressarcimento, cobrança e danos morais
ajuizada pelo recorrente em face de
RAIZA PERES COELHO DOS SANTOS
, reconheceu a prescrição das cobranças dos valores anteriores a 16.06.2011, bem como julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões de ID nº 7025272, o apelante aduz, em síntese, que
(i)
a preliminar de prescrição deve ser afastada;
(ii)
o julgamento antecipado do feito violou o devido processo legal, ocasionando cerceamento de defesa; e
(iii)
o
decisum
deixou de apreciar as provas e os argumentos constantes nos autos.

Na origem, trata-se de
ação ordinária de ressarcimento, cobrança e danos morais
ajuizada pelo apelante em face da recorrida,

na qual aduz, em síntese, que efetuou acordo com os pais da requerida para que cobrisse os gastos desta com a faculdade e despesas pessoais e que, no ano de 2013, quando da formatura da demandada, todos os valores seriam restituídos.

Sustenta, ainda, que contribuiu com a ajuda nos anos de 2009 a 2013, cumulando o montante de R$ 38.277,81 (trinta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Baseando-se em tais fatos e nas nuances que descreve na exordial, pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento do referido valor, bem como dos supostos danos morais sofridos.

Após regular processamento dos autos, sobreveio a r. sentença objurgada, nos moldes outrora consignados.

Irresignado, o autor, ora recorrente, interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Vislumbra-se que o autor se insurge do julgamento antecipado da lide, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que “
foi amplamente prejudicado pela falta do devido saneamento do processo não o instruindo na forma devida, especialmente pela ausência da audiência de instrução e julgamento, sem o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas
”.

Ocorre que, ao proferir o despacho de ID nº 7025258, o magistrado singular determinou a intimação das partes para informarem acerca da possibilidade de acordo,
bem como se ainda pretendiam produzir as provas porventura já requeridas, devendo fundamentar eventuais requerimentos.

Por sua vez, o autor apresenta petitório, ao ID nº 7025260, requerendo pela nomeação de perito judicial sem, contudo, devidamente fundamentar o pedido.

Não obstante, em uma análise da exordial, verifica-se que o autor somente realiza confuso requerimento pela produção de prova testemunhal, pedido este que não foi reiterado quando dispôs da efetiva oportunidade.

Dessa forma, a rejeição da tese de alegação de cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Outrossim, verifico que,
in casu
, o prazo prescricional é decenal, conforme determina o art. 205, do Código Civil.

Em que pese o autor argumentar que o Aviso de Recebimento Extrajudicial de 28/11/2013, anexado ao ID nº 7025253, seria prova inequívoca da interrupção do prazo prescricional, não há como confirmar que este seria referente ao Contrato ou Termo de Recebimento de Dívida que, frisa-se, não se sabe da existência, eis que nunca fora juntado aos autos.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada tão somente em 10.06.2021, pleiteando a cobrança dos alegados créditos referentes aos anos 2009 a 2013, a manutenção do reconhecimento da prescrição parcial é medida que se impõe.

Superado tais pontos, passo à análise do mérito da pretensão.

Como dito, alega o autor que realizou acordo com os pais da recorrida para que cobrisse os gastos desta com a faculdade e despesas pessoais e que, no ano de 2013, quando da formatura da demandada, todos os valores seriam restituídos.

No entanto, em uma detida análise dos autos, constato que o autor não logrou êxito em comprovar que não se tratava de mera liberalidade por ele praticada, sendo seu o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

Isso porque, o que restou compreendido pelos autos foi a pretensão do autor em ajudar a sua família, quando ainda tinham um relacionamento saudável e amistoso, sem haver qualquer indício da sua alegada intenção de receber os valores de volta.

Em verdade, as transferências bancárias realizadas configuram ato de liberalidade do autor em favor da requerida, levando-se em consideração, como dito, a afetividade existente entre as partes.

Portanto, a hipótese concreta mais se assemelha como uma espécie de doação (art. 538 do Código Civil) e não como a constituição de relação de empréstimo entre as partes.

Sobre o tema, é o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. NATUREZA DO CONTRATO. DOAÇÃO VERSUS EMPRÉSTIMO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Não comprovada de forma inconteste a realização do contrato de empréstimo entre as partes, revela-se incabível a cobrança de valores. Circunstâncias que confluem à existência de doação. Consoante regra do artigo 373 do CPC, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, à míngua do qual deve a demanda ser julgada improcedente.

(TJMG; APCV 0065625-68.2012.8.13.0148; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 03/11/2021; DJEMG 12/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.